Tribunal: TCU
Processo: 010.656/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas inconformidades em edital de pregão eletrônico destinado à contratação de prestação de serviço comum e continuado com fornecimento de mão de obra exclusiva para serviços de limpeza técnica, higienização e conservação dos materiais de estabelecimento de assistencial de saúde (EAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia noticiando pretensas inconformidades no edital do pregão eletrônico 2/2020 (sistema de registro de preços e julgamento por menor preço por item), conduzido pelo Centro Médico Assistencial da Marinha (CMAM), destinado à contratação de prestação de serviço comum e continuado com fornecimento de mão de obra exclusiva para serviços de limpeza técnica, higienização e conservação dos materiais de estabelecimento de assistencial de saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer desta denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts.234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. considerar a presente denúncia, no mérito, parcialmente procedente; 9.3. dar ciência ao Centro Médico Assistencial da Marinha (CMAM) sobre as seguintes inconformidades verificadas no edital do pregão eletrônico 2/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes em outros certames licitatórios: 9.3.1. a Instrução Normativa do extinto Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (IN-MPDG 5/2017) estabelece necessidade de elaboração e estudos técnicos preliminares da contratação de serviços continuados (art. 20, I e anexo III); 9.3.2. a inclusão, em editais de licitação, de exigências relativas à qualificação técnica que excedem os limites previstos no art. 30 da Lei 8.666, de 1993, configura restrição ao caráter competitivo da licitação, contrariando, assim, o disposto no art. 37, XXI, da Constituição Federal, e no art. 3o, caput , § 1o, I, da Lei 8.666, de 21/6/1993, uma vez que: 9.3.2.1. com relação aos itens 9.11.2.1 e 9.11.2.2 - exigência de engenheiro agrônomo e químico para fins de qualificação técnica -, não foram encontradas disposições semelhantes em editais com objetos similares (editais da Ebserh e Hospital das Forças Armadas), que demonstrassem ser imprescindíveis para a prestação dos serviços e estarem em conformidade com o previsto no art. 30, § 1o, I, da Lei 8666/1993; 9.3.2.2. com relação ao item 9.11.2.4 - licença ambiental, em princípio, somente poderia ser exigida do licitante vencedor, ou seja, não deveria ser um requisito de habilitação, conforme Acórdão 125/2011-TCU-Plenário ; 9.3.2.3. com relação ao item 9.11.2.5 - apresentação do programa de controle médico de saúde ocupacional e programa de prevenção de riscos ambientais -, essas exigências foram consideradas indevidas pelo TCU nas análises promovidas por meio do Acórdão 10767/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3.2.4. com relação ao item 9.11.2.7 - prova de regularidade junto ao Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMET) -, das análises realizadas pelo TCU nos autos do Acórdão 616/2010-TCU-Segunda Câmara , considerou-se irregular a exigência em processos licitatórios como requisito de habilitação; 9.3.3.5. com relação ao item 9.11.2.8 - comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, o TCU, em situação similar, ao proferir o Acórdão 361/2017-TCU-Plenário , considerou a exigência inócua, dada a redação imprecisa do dispositivo; 9.4. informar ao CMAM e à unidade de Controle Interno do Comanda da Marinha que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os autos e encerrar o processo.